Tribunal: STF
Processo: Rcl 71669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por H.S.C.M.A.L., contra decisão proferida pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000932-43.2017.5.02.0050, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, A. L.C., "sócio de pessoa jurídica contratada mediante contrato de prestação de serviços e a empresa contratante", ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de natureza civil entabulado entre as partes.
    3.  Noticia que, ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando o reconhecimento de vínculo de emprego entre 10/03/2014 e 30/06/2016. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento da relação de emprego. Por fim, interposto recurso de revista, o processo aguarda julgamento monocrático, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.

    4. Menciona ter a Corte regional rejeitado a eficácia jurídica do contrato de prestação de serviços, firmado em comum acordo entre as partes. Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725). 

    5. Informa que “o beneficiário ingressou com nova demanda trabalhista, autuada sob nº 1001502-29.2017.5.02.0050, em que buscou o recebimento de supostos salários não pagos, correspondente aos 15 meses em que prestou serviços à ora reclamante, com os devidos reflexos”. Noticia que foi reconhecida a conexão entre as referidas ações pelo juízo de origem. Em vista disso, pleiteia a procedência do pedido “para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida nos autos das ações trabalhistas originárias (1000932-43.2017.5.02.0050 e 1001502-29.2017.5.02.0050)”. 

    6. Em 19/09/2024, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 64). O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 67).

    7. A parte beneficiária, em contestação, defendeu, em resumo, que: "(i) o tema atacado via RCL diz respeito a capítulo de sentença transitado em julgado em 18/10/2019; (ii) os fundamentos dos precedentes invocados pela Reclamante nunca foram tema de debate nos autos, obstando a pertinência temática entre o caso concreto e os precedentes; (iii) a inicial é inepta, por contradição interna em sua causa de pedir; (iv) o julgamento pretendido pela Reclamante exigiria revolvimento de fatos e provas, o que é impedido pela Súmula 279 do STF; (v) inexiste ato jurídico perfeito posto que nunca foi formalizado qualquer contrato de natureza comercial; (vi) o acórdão atacado decidiu pela configuração de fraude trabalhista por considerar presentes os elementos do vínculo empregatício, (vii) os argumentos de hipersuficiência e exclusividade são isolados e impedem a aderência dos precedentes ao caso concreto” (e-doc. 73).  

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    11. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    13. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão dos Processos nº 1000932-43.2017.5.02.0050 e nº 1001502-29.2017.5.02.0050 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se, resguardadas as particularidades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente